Tribunal: TCU
Processo: 022.848/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7549/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.848/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ada Goncalves de Annunciacao (XXX.677.261-XX); Ada Goncalves de Annunciacao (XXX.677.261-XX); Danyella Nascimento de Annunciacao (XXX.657.617-XX); Ilma Barbosa de Lima Fogaca (XXX.149.448-XX); Ilzanei Barbosa de Lima (XXX.009.188-XX); Ina Sandra Barbosa de Lima (XXX.259.308-XX); Maria da Penha Barbosa de Oliveira (XXX.549.488-XX); Raiolanda Castello Branco Perman (XXX.035.424-XX); Raynette Castello Branco (XXX.392.674-XX); Riolanda Castello Branco Pacheco (XXX.549.844-XX); Sandra Regina Reis Pereira (XXX.990.544-XX); Zilda de Souza Oliveira (XXX.300.702-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.